Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722738-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CARLOS KECIO PROFETA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto. Não há pedido liminar. Desnecessária a citação do agravado, porquanto ainda não localizado. Intime-se. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator